Tribunal: STF
Processo: ARE 1591759
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TAXA DE INCÊNDIO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA –IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE N.º 643.247/SP – TAXA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N.º 6.763/75, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 14.938/2003 – JULGAMENTO DA ADI N.º 4.411 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE –INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PELO STF –PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – MANUTENÇÃO.- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 643.247/SP, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que a atividade de prevenção e combate a incêndios deve ser viabilizada mediante a arrecadação de impostos, sendo inadmissível a instituição de taxa para tal finalidade.- Em 17/08/2020, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI n.º 4.411, oportunidade em que, por maioria, declarou inconstitucional a cobrança da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, instituída pela Lei Estadual n.º 6.763/75, com redação dada pela Lei n.º 14.938/2003.- Diante da modulação dos efeitos do RE 643.247, operada pelo STF, o novo posicionamento deverá atingir apenas os fatos geradores ocorridos após a data da decisão, datada de 01/08/2017, sendo este o marco inicial para a devolução dos valores eventualmente pagos pelo contribuinte.”. (eDOC 59, p. 1)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que, na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de extinção de incêndio, prevista no art. 113, IV, da Lei Estadual 6.763/1975, inserido pela Lei estadual 14.938/2003, nos termos do RE-RG 643.247 (Tema 16), afastando, por conseguinte, a sua cobrança. Aduz-se que, no entanto, a Corte Superior daquele tribunal, no ano de 2004, já havia julgado improcedente pedido constante da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.0000.04.404860-1/000, mantendo a cobrança da referida taxa, cuja decisão transitou em julgado.
Argumenta-se ainda que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI 4.411, em 17.8.2020, tendo reconhecido, por maioria, a inconstitucionalidade da legislação mineira que instituiu a denominada “Taxa de Incêndio”. Questiona-se, assim, a partir de qual data se deve considerar como indevida a aludida taxa, sustentando que essa decisão deve ter efeitos para o futuro, de modo que ela seja considerada indevida apenas a partir da última decisão proferida em sede de controle concentrado na ADI  4.411 .
Afirma-se a impossibilidade de se reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, uma vez que até a prolação da decisão pelo STF, no  julgamento da ADI 4.411, o TJMG, por seus órgãos fracionários, estava vinculado à coisa julgada formada na ADI estadual em 2004. Nesse contexto, os efeitos dessa coisa julgada devem ser preservados, de modo que eventual direito à restituição fique restrito ao período posterior ao da decisão na ADI 4.411.
Afirma-se a aplicação da tese firmada em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, no âmbito deste STF, por ocasião do julgamento do RE-RG 730.462 (Tema 733), no sentido de que não se poderia afastar a coisa julgada decorrente da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.0000.04.404860-1/000, com efeito vinculante. 
Sustenta-se também o sobrestamento dos autos com base no RE 955.227 (Tema 885), no qual se discute, à luz da segurança jurídica, se o entendimento firmado pelo STF, em sede de controle difuso, posterior e contrário à coisa julgada formada em outro processo, poderia superar os efeitos desta, em razão da reiteração de decisões do Plenário da Corte em sentido contrário, notadamente na relações tributárias de trato continuado, tal como a Taxa de Incêndio tratada nestes autos.
É o relatório.

Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.411 declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública, prevista na Lei 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado

“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”.
(ADI 4.411, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)
Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração nos autos da referida ADI, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.4.2023”.

Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:

“Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento”.
(ADI 4.411 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2023 REPUBLICAÇÃO: DJe 3.8.2023)
No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 7.2.2020, conforme andamento processual em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo, portanto, anterior à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADI 4.411/MG (1º.9.2020). Nesse contexto, observo que a presente ação está ressalvada da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.411 ED.
Por fim, ressalto que o recente entendimento firmado no julgamento do Tema 1.282 não se aplica aos processos abrangidos pela decisão de mérito da ADI 4.411/MG. Isso porque, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.417.155, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 13/8/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “[...] o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG”, conforme se verifica no seguinte trecho do voto proferido pelo relator do acórdão:

“Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG. Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino , DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24.
Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO 4.411/MG. DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 473.611/MGAgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24). Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG (grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 59, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente